Tribunal: TJDFT
Processo: 0718903-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0718903-12.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEYVYDY MAMOLA RODRIGUES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA ANTERIORES À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TEMA 810. JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – No julgamento do RE 870947/SE, Supremo Tribunal Federal considerou que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização nominal provocada pela inflação. Nesse contexto, entendeu que a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, seria inadequada, posto tratar-se de índice incapaz de refletir a variação dos preços da economia. Aprofundando a tese, apontou a existência de flagrante incoerência na aplicação de critérios distintos na correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, de modo a ser apropriado a declaração de inconstitucionalidade do critério de atualização previsto no art. 1-F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela Lei no 11.960/09. Assim, concluiu correta a adoção de critérios idênticos para correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, de modo que o Índice de Preços ao Consumidor amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, desde o momento da prolação da decisão condenatória.
2 Agravo conhecido. NEGADO provimento.